Tribunal: TJMT
Processo: 1048493-45.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048493-45.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIMAR SILVERIA DOS SANTOS - CPF: 002.400.191-05 (EMBARGANTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência da ação de consignação em pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido contém omissão ou contradição ao não analisar adequadamente as tratativas entre as partes e a fundamentação do banco acerca da mora, a ponto de justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado expõe expressamente que a documentação juntada aos autos não comprova a recusa injustificada do banco, afastando a necessidade de produção de provas adicionais.

4.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, exige cumulativamente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, não sendo aplicada automaticamente. No caso concreto, reconheceu-se a hipossuficiência do embargante, mas não se verificou a verossimilhança suficiente para justificar a inversão do ônus da prova.

5.

O mero inconformismo do embargante com o resultado da lide não autoriza a oposição de embargos de declaração, pois esta via recursal não se presta ao reexame da matéria decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material é requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

O mero inconformismo com o resultado da decisão não justifica a oposição de embargos de declaração, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já apreciada.

3.

A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC exige a comprovação da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, não sendo aplicada automaticamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/08/2017, DJe 29/08/2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à sua apelação cível e manteve a sentença de improcedência da ação de consignação em pagamento ajuizada contra o Banco Bradesco S.A.

O embargante sustenta
contradição e omissão
, porquanto a decisão não considerou
adequadamente
as tratativas administrativas realizadas entre as partes e que o banco
não esclareceu de maneira suficiente
o que configuraria a mora. Além disso, invoca
violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, do
acesso à justiça
, da
proteção ao consumidor
e da
razoável duração do processo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o acórdão houve omissão na análise das tratativas entre as partes e que o banco não explicou de forma suficiente o motivo da mora.

Contudo, o acórdão embargado expôs expressamente que a documentação trazida aos autos não comprovava a recusa injustificada do banco, o que afasta a necessidade de produção de provas adicionais.

Ademais, a inversão do ônus da prova depende
de dois requisitos cumulativos
:
hipossuficiência do consumidor e verossimilhança da alegação
(
art. 6o, VIII, do CDC
).

No entanto, ao se analisar a decisão, verifica-se que reconheceu a
hipossuficiência da embargante
, mas concluiu,
com base nos autos
, que
não houve verossimilhança suficiente para justificar a inversão do ônus da prova
.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS ALEGADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de suposto atraso de voo operado por TAM LINHAS AÉREAS S/A. A sentença impugnada reconheceu a revelia da ré, mas não acolheu os pedidos por ausência de provas mínimas dos fatos alegados, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita. A apelante sustenta a aplicação dos efeitos da revelia, alegado cerceamento de defesa por não análise de pedido de inversão do ônus da prova, e abusividade da conduta da companhia aérea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da parte ré implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados; (ii)
estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova;

3. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não afastando o dever do magistrado de examinar o conjunto probatório e buscar a verdade real, conforme arts. 344 e 346 do CPC.
4
. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, exige demonstração de
verossimilhança
das alegações e
hipossuficiência
técnica do consumidor, requisitos não evidenciados no caso.
5. A autora, ainda que beneficiária da justiça gratuita e consumidora, não apresentou provas mínimas para sustentar seus
pleitos, como bilhete de passagem ou cartão de embarque, inviabilizando a procedência do pedido indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revelia acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que pode ser afastada pela análise do conjunto probatório.
2.
A inversão do ônus da prova, no âmbito do CDC, exige a demonstração de
verossimilhança
das alegações e
hipossuficiência
técnica, sem caráter automático.

3. A ausência de provas mínimas inviabiliza a condenação por danos morais, mesmo diante da revelia e da relação de consumo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 346; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 1000214-54.2020.8.11.0110, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2021, pub. DJE 23/11/2021.
(N.U 1038465-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025